Tribunal: TJMT
Processo: 1008819-94.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008819-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIONETE ANGELA BARBIERI - CPF: 024.685.411-11 (APELADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra
decisão
que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal, por reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa em razão da ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a notificação por edital no processo administrativo ambiental sem tentativas prévias de notificação pessoal; e (
ii
) se é possível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

III. Razões de decidir

3.
A notificação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por
meios ordinários, nos termos do art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.
A ausência de tentativa de notificação pessoal, seguida de imediata intimação por edital, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade insanável do processo administrativo.

5.
Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, o art. 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital em processo administrativo sem prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal configura nulidade insanável, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Lei Complementar n. 232/2005, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1008819-94.2023.8.11.0041
movida em desfavor de
DIONETE ANGELA BARBIERI
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pel
a parte ora
apelad
a
e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924
, inciso II
I
, do
Código de Processo Civil
, reconhecendo a nulidade d
a certidão de dívida ativa,
por ausência de notificação válida
no processo administrativo.

Em suas razões recursais,
a parte recorrente
sustenta a validade da notificação editalícia
.

Requer,
portanto
, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Subsidiariamente, requer
a redução dos honorários fixados
,
mediante arbitramento
por equidade.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
no Id.
268843283
, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1008819-94.2023.8.11.0041
movida em desfavor de
DIONETE ANGELA BARBIERI
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pel
a parte ora
apelad
a
e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924
, inciso II
I
, do
Código de Processo Civil
, reconhecendo a nulidade d
a certidão de dívida ativa,
por ausência de notificação válida
no processo administrativo.

A
controvérsia
recursal
centra-se em duas questões: (i) a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e (
ii
)
a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

conforme
consolidada jurisprudência deste
e.
Tribunal e dos Tribunais Superiores,
a
intimação editalícia

constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa, fundamentado na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária, restou identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

------
---

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024”.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

No caso, o d. Juízo
a quo
registrou que
(Id.
268843279
)
:

“
[...].

No que diz respeito à nulidade da citação por edital no Processo Administrativo Tributário, os autos revelam que, no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, a citação do sujeito passivo ocorreu diretamente por edital, sem que houvesse qualquer tentativa prévia de notificação pessoal, por representante legal ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, conforme exigem os artigos 121 da Lei Complementar nº 232/2005 e 202 do Código Tributário Nacional.

A Lei Complementar nº 232/2005 estabelece de forma clara a ordem de preferências para a intimação no âmbito do processo administrativo: intimação pessoal; por representante legal; por carta registrada com aviso de
recebimento; e, apenas em último caso, por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto ou não sabido.

No caso, conforme documentação do PAT juntada sob o ID nº 165684168 (fl. 12), não há qualquer comprovação de que tenham sido esgotadas as tentativas de intimação nos moldes previstos na legislação antes de proceder à citação por edital. A ausência de diligências que demonstrem que o sujeito passivo estava em lugar incerto ou não sabido torna inválida a citação por edital, contaminando de nulidade o processo administrativo e, consequentemente, a constituição do crédito tributário.

Essa falha configura violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que garantem o contraditório e a ampla defesa como direitos fundamentais do cidadão. A ausência de citação válida impediu que a embargante exercesse sua defesa no âmbito administrativo, privando-a da oportunidade de contestar o lançamento tributário.

Além disso, o artigo 202 do Código Tributário Nacional exige que a constituição do crédito tributário seja formalizada com a observância do devido processo legal, incluindo a regular intimação do sujeito passivo. Quando essa formalidade não é atendida, a Certidão de Dívida Ativa perde sua presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 203 do CTN.

[...]
”.

Com efeito, denota-se que, em razão d
a devolução sem a devida
notificação
da parte autuada
, sob o registro de
“
ao remetente
”
,
a Administração promoveu sua intimação por edital
.
Vejamos:

Logo, infere-se que sequer houve a tentativa de notificação da parte autuada, violando
os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade insanável do processo administrativo
, por consequência, dos demais atos subsequentes
.

No tocante ao
pedido de
fixação dos honorários por equidade,
os parâmetros estabelecidos pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, por meio d
o julgamento do Tema 1.076
,
continua
sendo
de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

Assim, mantenho a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025